Tribunal: TJDFT
Processo: 0701098-07.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701098-07.2022.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: LEIDIANA ALVES DE LIMA EIRELI - EPP, LEIDIANA FREIRE DE LIMA, GETULIO ALVES DE LIMA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Agravo de instrumento interposto por LEIDIANE ALVES DE LIMA e GETULIO ALVES DE LIMA contra decisão do douto Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília/DF (cumprimento de sentença 0703064-88.2022), prolatada nos seguintes termos: Cuida-se de cumprimento de sentença movido por LEIDIANA ALVES DE LIMA EIRELI –EPP e outros, em face do BANCO DO BRASIL SA, partes qualificadas nos autos. Diante da inércia em cumprir voluntariamente a obrigação de fazer estipulada, a parte executada foi condenada ao pagamento das “astreintes”, fixadas em decisão de ID 117945412, no montante de R$ 8.320,86 (oito mil, trezentos e vinte reais e oitenta e seis centavos), bem como ao pagamento da obrigação de pagar, no importe de R$ 9.178,26 (nove mil, cento e setenta e oito reais e vinte e seis centavos), referente à condenação em danos morais, conforme planilha apresentada sob ID 120729863. Assim, considerando o decurso do prazo para a parte executada apresentar eventual impugnação à constrição efetivada por intermédio do sistema SISBAJUD (ID 123491686), em 30/05/2022, conforme já salientado em decisão de ID 126723842, defiro o pedido formulado no item 17 (I) da petição apresentada sob ID 125857456. Por conseguinte, expeça-se ao Banco do Brasil ordem de transferência dos valores penhorados, no valor total de R$ 17.499,12 (dezessete mil, quatrocentos e noventa e nove reais e doze centavos), e acréscimos, identificador de depósito (ID) 072022000008424967, vinculada ao processo n° 0703064-88.2022.8.07.0016, às contas bancárias a seguir indicadas, observando a seguinte proporção, nos termos do pedido formulado pela parte credora em petição de ID 125857456: a) 40% (quarenta por cento), correspondente ao valor de R$ 6.999,65 (seis mil, novecentos e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos), mais acréscimos legais proporcionais, para a conta bancária de Leidiana Alves de Lima - Agência: 4598-5, C/C 33883-4; b) 60% (sessenta por cento), correspondente ao valor de R$ 10.499,47 (dez mil, quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e sete centavos), mais acréscimos legais proporcionais, para a conta bancária de Getúlio Alves de Lima, CPF: 169.707.994-68 - Agência: 4885/2, C/C 575.119-5. Confiro a esta decisão força de ofício para tal finalidade, com validade mediante encaminhamento pela secretaria do CJU por via eletrônica. 2) Em atenção ao contido no item 17 (II), da petição apresentada sob ID 125857456, verifico que transcorreu o prazo para o cumprimento voluntário da obrigação de pagar (danos morais), em 30/03/2022, razão pela qual incide a multa de 10% sobre o débito, na forma do §1° do artigo 523 do CPC. Venha aos autos nova planilha atualizada do débito, no prazo de 10 (dez) dias, constando o percentual acima aduzido e requerendo a parte credora o que for de direito. No mais, observo que o devedor foi novamente intimado na “aba expedientes do PJ-E" para cumprir a obrigação de fazer estipulada na decisão de ID 122377681, em 25/04/2022, não tendo sido estipulado, entretanto, um prazo para cumprimento da obrigação sob pena de incidência de novas "astreintes", na forma ali estabelecida, como havia sido feito na primeira decisão (ID 117945412). A decisão proferida não foi objeto de embargos para suprir a omissão. Assim, somente incidirá a multa anterior, com a limitação nela estabelecida (R$10.000,00). Por conseguinte, previamente ao prosseguimento do feito e análise do pedido de constrição de valores formulado pela parte credora em petição de ID 125857456, item 17 (III), com o objetivo de evitar eventual alegação de nulidade, intime-se por meio eletrônico o devedor/executado para cumprir a obrigação de fazer estipulada na sentença (ID 113217952), no prazo de 10 dias úteis contados de sua intimação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada, por enquanto a R$ 44.000,00, a ser revertida em favor dos credores/exequentes. E, ainda, para, no mesmo prazo, manifestar-se sobre os documentos coligidos pela parte credora em petição de ID 125857456. [...]. Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração formulado pela parte credora em petição de ID 129059693, porquanto inexiste fato novo capaz de ensejar a reanálise da matéria já decidida e, em virtude de a legislação em vigor não prever o manejo do pedido de reconsideração como sucedâneo recursal (CPC, art. 505). Eventual irresignação desafia recurso próprio. No mais, a despeito de terem sido opostos embargos de declaração, é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão proferida, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos, porém, não há nenhum desses vícios, eis que a decisão hostilizada foi fundamentada de forma clara, não contendo, pois, o erro material apontado, considerando que a decisão de ID 122377681 não fixou prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, como havia sido efetivado na decisão de ID 117945412. Por conseguinte, só há a incidência da multa anteriormente estabelecida, com a limitação nela estipulada (R$ 10.000,00), não obstante ter sido incluído o prazo de 15 (quinze) dias na “aba expedientes do PJE”. Percebe-se que, na verdade, o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos opostos e mantenho a decisão proferida. Intime-se [...]. Os agravantes (credores) alegam, em síntese, a incidência da multa cominatória majorada (R$ 44.000,00), tendo em vista que o devedor não cumpriu a decisão (da qual teria tomado conhecimento na aba “expedientes”). Postulam, liminarmente, [...] o bloqueio dessa importância, por ser de direito, considerando que a decisão de Id. 122377681, foi levada ao conhecimento do executado, no dia 25/04/2022, conforme excerto da "aba de expedientes" do PJ-e/TJDFT, são passados até a data de 30/06/2022, 44 dias, que correspondem a R$ 44.000,00, limite fixado pela decisão referida [...]. No mérito, requerem [...] o provimento do recurso para reformar a decisão hostilizada, de Id. 129452094, para tornar indisponível o valor das astreintes, conforme fixado na decisão de Id. 122377681 (R$ 44.000,00), referente ao limite fixado pelo juízo de piso, uma vez que não cumprido pelo recorrido; III – subsidiariamente, sejam ratificadas as novas astreintes fixadas pelo juízo na decisão hostilizada [Id. 128607640 – tópico 2), 5.o parágrafo], com a consequente intimação do agravado [...]. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80, I). Hei por bem, por ora, não conceder a tutela de urgência recursal nos moldes pleiteados, uma vez que a probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte. De plano, respeitante à multa cominatória, poderá o Juízo, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento (CPC, art. 537, § 1°). No caso concreto, a decisão ora revista determinou nova intimação da instituição financeira para cumprimento da obrigação, ao fixar o prazo de dez dias a esse mister, sendo que somente após o decurso do referido prazo poderá se aferir o valor definitivo das astreintes. Desse modo, a par da previsão legal à alterações (inclusive de ofício) da multa por descumprimento, não estaria evidenciado o risco de dano irreparável à parte credora. Diante do exposto, reputam-se ausentes, por ora, os requisitos legais à concessão da medida de urgência em grau revisional (CPC, art. 300, caput), sem prejuízo de melhor análise após o estabelecimento do contraditório. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestação. Conclusos, após. Brasília/DF, 1 de julho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito